Tribunal: STF
Processo: Rcl 54935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE GILBUÉS/PI. ADI 3.395/DF. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIMINAR DEFERIDA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gilbués/PI, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal e no artigo 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000582-95.2021.5.22.0108, à alegação de violação da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. O reclamante relata declarada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento de demanda proposta por servidora municipal estatutária em que postulado o direito ao adicional de insalubridade previsto na CLT.



    Anota que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o vínculo estatutário da servidora, reputou aplicável à causa a Súmula 736/STF: “Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. 



    Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute o recebimento de diferenças de adicional de insalubridade por servidores públicos, nos termos do quanto decidido na ADI 3.395. Em abono de sua tese, anota a existência da Lei Municipal nº 80/2009, que instituiu o regime estatutário para seus servidores.



    Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0000582-95.2021.5.22.0108, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação constitucional é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. O Município reclamante alega afronta à ADI 3.395 em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda em que servidora municipal estatutária postula a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade previsto na CLT. 



    3. Conforme registrado na decisão reclamada, é incontroverso que a autora da reclamação trabalhista é servidora estatutária e que foi nomeada para cargo de auxiliar de serviços gerais em 17.3.2003. Entendeu, porém, a autoridade reclamada, ser competente a Justiça Especializada para apreciar as ações que discutam questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, a teor do disposto na Súmula 736/STF. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Da incompetência material da Justiça do Trabalho. 



    (…) 



    A Súmula nº 736, do STF, segundo a qual "compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores", incide sobre ação coletiva em que se discute o próprio meio ambiente do trabalho e as condições de segurança, higiene e saúde a que estão submetidos os trabalhadores, não se aplicando a ação individual visando a condenação de Ente Público ao cumprimento de obrigação de pagar adicional de insalubridade a servidor submetido a regime estatutário, como no caso dos autos. 



    (…)



    In casu, considerando que se trata de ação individual visando o recebimento de verba decorrente de condição peculiar de trabalho (adicional de insalubridade) por parte de servidor público estatutário, não incide o entendimento contido na Súmula nº 736, do STF. Em outro viés, ressalto que o Supremo Tribunal Federal assentou ser competente a Justiça Comum para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público. 



    Logo, não cabe a esta Justiça Especializada examinar, em primeiro plano, se há vício apto a descaracterizar a natureza administrativa da contratação, inclusive no tocante à existência, validade ou eficácia de eventual regime estatutário próprio ou de efetiva contratação temporária com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    Em suma, nos casos de contratação por Ente Público, a competência dessa Justiça Especializada se mantém apenas nas hipóteses em que comprovado, de forma inequívoca, o vínculo trabalhista mediante regime celetista. 



    No presente caso, a autora é servidora pública municipal, admitida em 17 /03/2003, para a função de auxiliar de serviços gerais, após prévia aprovação em concurso público, e requer pagamento de adicional de insalubridade do período de 26/03/2016 a 26/03/2021, época em que já estava submetida ao regime estatutário instituído pela Lei Municipal nº 80/2009 em 31 de março de 2010. 



    Nesse cenário, em consonância com reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Trabalho é incompetente materialmente, uma vez que essa ação não diz respeito à relação de trabalho referida no art. 114, I, da Constituição Federal. 



    (…)



    Ante o exposto, por questão de disciplina judiciária e em observância aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, dou provimento ao recurso para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinar a remessa do processo para a Justiça Comum Estadual. 



    Meus pares, entretanto, divergiram, sob os seguintes fundamentos: 



    Ressalte-se que a competência é demarcada pelo pedido e pela causa de pedir. 



    No presente caso, embora a reclamante seja servidora estatutária e pleiteie a condenação do Ente Público ao pagamento de adicional de insalubridade, entende-se que a competência é da Justiça do Trabalho, nos termos da Súmula nº 736, do STF, porque a controvérsia envolve norma trabalhista relativa à segurança, higiene e saúde do trabalhador. 



    (…) 



    Ante o exposto, por maioria, tendo sido vencido o Relator, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que declarou a competência desta Especializada para apreciar a demanda. 



    4. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    5. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:



    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:



    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.



    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).



    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.



    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).



    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”



    6. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



     



    7. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”



    8. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 



    9. A decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide entre a servidora estatutária e a Administração Pública, está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395. Nesse sentido: Rcl 50622 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 04.4.2022 e Rcl 43741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.4.2021.



    10. Na mesma linha decisória, colho, ainda, as seguintes decisões singulares: Rcl 49847, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 25.3.2022, Rcl 50284, da minha lavra, Dje 23.3.2022, Rcl 49647, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 25.2.2022, Rcl 34932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 20.8.2019, Rcl 15893, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 08.8.2014. 



    11. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0000582-95.2021.5.22.0108, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 



    13. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora